Tribunal: TJBA
Processo: 0504948-36.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504948-36.2016.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES

Advogado(s): ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS, AYALLA COUTINHO BOMFIM MADUREIRA

APELADO: ROBERTO PEREIRA VIANA e outros

Advogado(s):CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, DANILO BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM DATA ANTERIOR À AVERBAÇÃO DE LITÍGIO. CONEXÃO COM AÇÕES POSSESSÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de embargos de terceiro ajuizada por adquirente de imóvel residencial situado em Ilhéus/BA, alegando ser terceira de boa-fé, em razão de anotação restritiva lançada na matrícula decorrente de litígios judiciais entre os vendedores e terceiros.

2.
Sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de boa-fé da adquirente.

3.
Recurso de apelação interposto pela embargante, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por ofensa ao dever de julgamento conjunto de ações conexas, conforme determinações judiciais anteriores.

Apelados devidamente intimados, permaneceram inertes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é nula a sentença por violação à determinação de julgamento conjunto de ações conexas;
b
) saber se é possível o reconhecimento da boa-fé da adquirente de imóvel com anotação restritiva posterior à celebração do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovada a existência de decisões judiciais anteriores que reconheceram a conexão entre os embargos de terceiro e os processos principais (ação de despejo e ação ordinária), determinando o julgamento conjunto e simultâneo.

7. A sentença recorrida foi proferida de forma isolada, sem observância da determinação judicial de reunião dos feitos, o que compromete a coerência das decisões e fere a segurança jurídica.

8. O art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil impõe o julgamento conjunto de ações conexas ou com risco de decisões conflitantes, sendo inadmissível o fracionamento sem justificativa legal.

9. A desconformidade entre a conduta do juízo de origem e as determinações anteriores constitui
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para restabelecimento da regularidade processual.

10. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece, em casos análogos, a nulidade de sentenças proferidas em separado quando determinada a reunião de processos conexos.

11. Com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida nos embargos de terceiro, determinando o retorno dos autos à instância de origem para julgamento conjunto com os processos nº 0001829-76.2006.8.05.0103 e nº 0007709-83.2005.8.05.0103.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida de forma isolada em embargos de terceiro, quando existente determinação anterior para julgamento conjunto com ações conexas, em razão da manifesta interdependência entre os feitos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica.”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 55, § 1º e § 3º; 58; 1.013, § 4º; Código Civil, arts. 447 e 450; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – Apelação: 0567272-14.2015.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 29/05/2024.

TJ-BA – Apelação: 8000079-34.2019.8.05.0106, Rel. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, DJe 15/04/2024.

TJ-BA – Apelação: 0047873-66.2009.8.05.0001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, DJe 23/11/2023.

TJ-BA – Apelação: 0009287-14.2009.8.05.0080, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, DJe 23/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0504948-36.2016.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES

e apelados
ROBERTO PEREIRA VIANA e JOAO BATISTA SANTOS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora